Tribunal: TJMT
Processo: 1000275-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000275-46.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 048.404.341-23 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 703.919.241-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO WERNER - CPF: 050.724.431-16 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER PEDROSO DE BARROS - CPF: 066.241.441-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO IRIS GOMES DE SOUZA - CPF: 044.284.031-43 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JUNIOR DALPASQUALE - CPF: 052.210.439-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PALOMA GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 072.572.491-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), EDUARDO PEREIRA DIAS - CPF: 076.214.361-40 (PACIENTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA MT (IMPETRADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), ALEX CAVALCANTE DE BRITO - CPF: 046.617.981-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CINTHYA EDUARDA PAIM DE ABREU - CPF: 070.665.991-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDILENE BARBOSA - CPF: 706.567.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA GONCALVES MARCAL - CPF: 703.714.291-37 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PEREIRA DIAS - CPF: 076.214.361-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISLAINE AKERLEY DA COSTA SILVA - CPF: 998.137.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IARA TATIANE DA COSTA SOUZA - CPF: 030.288.691-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL WITRAL DA SILVA - CPF: 021.463.611-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO CASTRO DOS SANTOS - CPF: 042.042.481-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LORAYNY DA COSTA SILVA KOZOSWSKI - CPF: 062.333.211-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MURILO RAMOS LIMA DE CARVALHO - CPF: 058.874.141-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO MARIANO DA SILVA - CPF: 034.047.684-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO TRINDADE DO NASCIMENTO - CPF: 061.632.181-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANDRE DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 098.985.321-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LIDIANE BEZERRA - CPF: 024.454.343-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYRO RODRIGUES DA ROSA - CPF: 043.733.131-80 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALY GABRIEL SILVA - CPF: 061.227.781-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALVO JUNIOR PEREIRA FARIAS - CPF: 703.316.441-69 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELLEN CAMPOS GONCALVES - CPF: 030.152.171-94 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO EDUARDO PEREIRA - CPF: 322.770.178-25 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS DA SILVA FAGUNDES - CPF: 076.787.881-77 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA NASCIMENTO DO AMARAL - CPF: 067.560.881-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO” [PACIENTE APONTADO COMO “LOJISTA”] - APREENSÃO DE DROGA - REITERAÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO AUTORIZADA - ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT - PREDICADOS PESSOAIS -
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA - POSIÇÃO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL DO TJMT
-

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA - VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PREMISSA DO STJ - CONTUMÁCIA DELITIVA - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - ORDEM DENEGADA.

O possível envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], somado à apreensão de maconha e à reiteração criminosa,
autorizam a custódia cautelar para garantia da ordem pública, conforme entendimento do c. STJ (RHC 108923/SC; HC 655508/RS; AgRg no RHC 163839/MT).

Tratando-se de organização criminosa, mostra-se
“inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação”
(STJ, EDcl no RHC no 133.500/CE – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.10.2020). Em outras palavras, a necessidade de individualização das condutas, para efeitos de decretação da prisão preventiva,
“é mitigada diante da complexidade do caso”
(STJ, RHC no 93.999/SP; AgRg no RHC no 155.202/MT).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT,
Enunciado Criminal 43)

As medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes para preservar a ordem pública diante do possível envolvimento do paciente em facção criminosa “
complexa e bem articulada, especializada na prática de tráfico de drogas (Comando Vermelho)
” (STJ, RHC n. 155.242/MG)
, além de ser apontado
como
“um criminoso contumaz”
, a recomendar a
manutenção do ato constritivo também para evitar a reprodução de fatos criminosos (TJMT, Enunciado Criminal 6).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000275-46.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. JIUVANI LEAL;

DRA. KARINA ROMAO CALVO;

DR. DANILO MILITAO DE FREITAS.

PACIENTE(S):

EDUARDO PEREIRA DIAS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de EDUARDO PEREIRA DIAS contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe 10000896-62.2022.8.11.0102), por manter a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e organização criminosa - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 2° da Lei no 12.850/2013 -.

O impetrante sustenta que: 1)
“não houve a indicação de elemento concreto que motivasse a necessidade da medida extrema especificamente ao paciente, nem a qualquer um dos outros 27 (vinte e sete) encarcerados, e não se reputa que a interceptação telefônica por si só justifique a segregação provisória”
; 2) o paciente
“detém todos os requisitos favoráveis: primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e é chefe de família, o que faz concluir pelo não preenchimento das condições da prisão preventiva”
; 3)
“as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas”
.

Pede a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 154771670), com documentos (ID’s 154771671/154778651).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 154996156).

O Juízo singular prestou informações (ID 158100661).

A i. 11a Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, APÓS REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. 1. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO PACIENTE NA DECISÃO CONSTRITIVA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO SEGREGATÍCIA BASEADA NA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA E NO RELATÓRIO POLICIAL. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS DE PERICULOSIDADE E GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. ATO FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 160647673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 1o.11.2022, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial [Delegado de Polícia Victor Hugo Caetano de Freitas], decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“Dos relatórios de investigações, fica bem clara a vasta suspeita deles(as) serem as pessoas retro representadas, praticantes do tráfico de drogas e crimes afins.

Somado a isso, consoante o relato da Autoridade Policial subscritora da representação, o objeto da investigação é a apuração da prática de infrações penais relacionadas à associação para o tráfico de drogas.

Destaca também, a atuação da organização criminosa, pontuando ocorrências de atentados contra as vidas dos integrantes das facções, as quais objetivam manter o controle territorial da venda de entorpecentes na região, aumentando com isso o número de homicídios na região e gerando uma sensação de insegurança em toda a população.

Nesta toada, importante registrar em uma segunda perspectiva de análise, dando sequência à linha de raciocínio anteriormente desenvolvida, com o intuito de ofertar vigor à necessidade de promover as inserções dos(as) investigados (as) em regime de segregação provisória, incumbe-me deixar registrado, a ineficiência das medidas cautelares, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduos que geram periculosidade à sociedade, já que insistem em delinquir, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública, eis que fazem do tráfico de drogas um meio para sustento de suas vidas.

Observa-se, pois, dos relatórios de investigações policiais, principalmente dos diálogos telefônicos interceptados, que os (as) investigados(as), em tese, associam-se para o tráfico de drogas, atuando na venda/revenda de entorpecentes e na prática de outros delitos, inclusive contra a vida de rivais de outras facções criminosas, circunstâncias essas que configuram periculum libertatis a bem da ordem pública. [...]

Daí porquê, a prevenção à prática reiterada de delitos é a concretização do resguardo à ordem pública, manifestamente violada pelo exercício ilícito das associações criminosas, que se valem da traficância de entorpecentes como catalisador de outras atividades ilegais, tal como pode ser visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumido: [...]

Logo, é forçoso reconhecer que avultam realmente elementos factíveis a evidenciar o comprometimento da ordem pública pelas liberdades dos(das) investigados(as) que, ainda que em menor extensão e importância, integram organização criminosa voltada à traficância, eis que não se pode perder de vista que apesar da extrema gravidade das condutas estar relegada aos altos escalões da organização criminosa, os adeptos dela, em estaturas mais modestas, mantêm intrínsecas às suas respectivas condutas um nível de gravidade tal que, embora menor que os líderes, é, de fato, suficiente para colocar em risco a ordem social e, portanto, justificar a prisão cautelar em casos que tais.

Ao que se constata destes autos, os(as) investigados(as) têm supostamente atuações relacionadas à ponta da distribuição, como comercialização e entrega, com maior contato com os usuários e menor quantidade de droga, isso também pode explicar os diálogos relacionados a valores ainda modestos, mas a receber dos compradores pela venda do entorpecente.

Todavia, urge registrar que embora pareçam menores da perspectiva volumétrica ou quantitativa, essas funções de distribuição/comercialização da droga exatamente no final da cadeia mercantil ilícita é o que efetiva o consumo, dissemina o vício, angaria numerário ilícito e fomenta uma série de crimes sequenciais ao tráfico, de tal modo que, numa engrenagem como é a organização criminosa, tal função é de subida valia à consumação de seus objetivos. [...]

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o carcer ad cautelam deve ser imposto, por estarem configurados, na hipótese, tanto o fumus comissi delicti quanto o periculum libertatis.

Além do mais, a gravidade concreta das infrações e o cenário em que, em tese, cometidas, não viabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, notadamente ante a integração dos(as) representados(as) a quadros de associação criminosa [...].

Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos: a) pelo Relatório Técnico Parcial no 14/2022 NI/DR/SINOP; b) pelo Relatório Técnico Parcial no 23/2022 NI/DR/SINOP; c) pelo Relatório Técnico Parcial no 33/2022 NI/DR/SINOP; d) pelo Relatório de Investigação no 2022.13.45175; e) pelo Relatório de Investigação no 2022.13.55496; f) pelo Relatório de Investigação no 2022.13.73557; g) pelo Relatório de Investigação de Alvos no 050/NI/SINOP e h) pelo Boletim de Ocorrência no 2022.201709. [...]

E extremamente graves os crimes atribuídos aos representados, quer porque sujeitam os agentes a pena superior a quatro anos, quer porque vêm provocando incessante desassossego à sociedade.

III – DISPOSITIVO

Por todo o exposto, com a prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade ofende a garantia da ordem pública,

nos termos dos artigos 312 e 313, I, ambos do Estatuto Processual Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de: [...]

16. EDUARDO PEREIRA DIAS, “vulgo estralado”, nascido em 22/08/2002, filho de Creusa dias Da Silva Meyer, CPF 076.214.361-40; [...]”
(fls. 26/38 – ID 154771672)

Em 11.11.2022, manteve a prisão preventiva porque
“o flagranteado EDUARDO PEREIRA DIAS, apesar da terna idade (20 anos) não comprovou exercer atividade lícita apta a subsidiar o seu sustento, o que indica que ele se sustenta através da prática do crime de tráfico de drogas e, somado a isso, possui anotações criminais pretéritas em apurações infracionais e em inquérito policial”; “tal situação também indica EDUARDO PEREIRA DIAS, como suposto vendedor ou fornecedor de entorpecente”; “vale pontuar que a quantidade de droga apreendida e a forma de seu acondicionamento condizem com a de mercancia, eis que armazenadas em porções, além de ter sido apreendida uma quantia em dinheiro (moeda corrente)”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito – PJe 1000839-44.2022.8.11.0102).

Em 20.1.2023, o paciente foi denunciado por tráfico de drogas e organização criminosa armada - art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 2o, a 2o, da Lei n. 12.850/2013 - (PJE N.U 1000896-62.2022.811.0102).

Em 23.1.2023, o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera declinou competência ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (PJe N.U 1000896-62.2022.8.11.0102 – ID 107991607).

Em 17.3.2023, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá “
ratificou todos os atos até então praticados pelo juízo de Vera-MT
”, recebeu a denúncia em face do paciente e manteve a segregação cautelar “
ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa
”, bem como porque “
responde outros procedimentos criminais
” (PJe N.U 1000896-62.2022.8.11.0102 – ID 111687201).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa voltada especialmente ao tráfico de drogas, integrada por, ao menos, 15 (quinze) membros ligados à facção do “Comando Vermelho”, na suposta comercialização difusa de entorpecente [apreensões de 5 (cinco) porções de maconha, pesando 36,27g (trinta e seis gramas e vinte e sete centigramas) e R$ 878,00 (oitocentos e setenta e oito reais) em espécie], bem como na reiteração criminosa [
“possui anotações criminais pretéritas em apurações infracionais e em inquérito policial”
].

De fato, o paciente seria responsável por uma “lojinha” [ponto de venda de drogas] no Município de Vera/MT, “cadastrada” na facção do “Comando Vermelho”, comercializando entorpecentes a usuários, sendo constatadas negociatas envolvendo a mercancia ilícita com, ao menos, 5 (cinco) interlocutores distintos, inclusive com o codenunciado Gabriel Pereira dos Santos, apontado como suposto líder da organização criminosa [diálogos em 20.6.2022; 25.6.2022; 3.8.2022; 7.11.2022], além de registrar atos infracionais análogos aos crimes de roubo, tráfico, associação para o tráfico, furto, dentre outros, segundo Relatório de Investigação n. 2023.13.3052 e Relatório Policial subscrito pelos investigadores de Polícia Carlos Augusto Bernardino Simonetti, Victor Regis Brito Parreira e Leandro Aguiar Luz, lotados na Delegacia de Polícia de Vera (PJE N.U 1000896-62.2022.8.11.0102).

O possível envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], especialmente no tráfico ilícito de drogas, somado à apreensão de maconha e à reiteração criminosa,
autorizam a custódia cautelar para garantia da ordem pública, conforme entendimento do c. STJ (RHC 108923/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.5.2019; HC 655508/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 26.4.2021; AgRg no RHC 163839/MT - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 15.8.2022).

Em casos semelhantes [envolvimento em organização criminosa, apreensão de droga e reiteração delitiva], este e. Tribunal decidiu:

“[...] a prisão da paciente encontra-se fundamentada para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois, em tese, a beneficiaria é integrante de organização criminosa e responsável por uma “lojinha”, bem como fora encontrado em sua residência entorpecentes e dinheiro em espécie.”
(TJMT, N.U 1009268-49.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 2.8.2021)

“[...] a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal, pois a informação que integra organização Criminosa (Comando Vermelho) e a reiteração delitiva do agente, são elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva”
(TJMT, HC N.U 1025640-39.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 15.2.2023)

Assinale-se que, por se tratar de organização criminosa, mostra-se
“inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação”
(STJ, EDcl no RHC no 133.500/CE – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.10.2020). Em outras palavras, a necessidade de individualização das condutas, para efeitos de decretação da prisão preventiva,
“é mitigada diante da complexidade do caso”
(STJ, RHC no 93.999/SP – Relator:

Min. Nefi Cordeiro - 26.3.2018; AgRg no RHC no 155.202/MT – Relatora:

Min. Laurita Vaz – 25.11.2021).

Logo, o ato constritivo mostra-se fundamentado.

Em sua vez, os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e família constituída] não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS – Relator Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Por fim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que seriam insuficientes para preservar a ordem pública diante do aparente envolvimento do paciente em facção criminosa “
complexa e bem articulada, especializada na prática de tráfico de drogas (Comando Vermelho)
” (STJ, RHC n. 155.242/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 20.6.2022)
.

Além disso, o paciente foi apontado como
“um criminoso contumaz [...], com diversos boletins de ocorrência na qual figura como suspeito nos crimes de ameaça, vias de fato, desobediência, tráfico de drogas, furto, roubo, uso ilícito de drogas, dano, etc”
,

conforme
Relatório Policial elaborado pela Delegacia de Polícia de Vera (fls. 381 – PJe 1000819-53.2022.8.11.0102), a recomendar a manutenção do ato constritivo para evitar a reprodução de fatos criminosos (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Por efeito, a substituição apresenta-se inadequada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023